Tribunal: STF
Processo: RE 1415660
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico internacional de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Alegada ilicitude da prova relacionada às chamadas e conversas do aplicativo Whatsapp. Decreto condenatório fundamentado em outros elementos de prova. Nulidade afastada nas instâncias precedentes. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. Razões de mérito analisadas e afastadas no HC 222.552/PR, por mim relatado, DJe 6.12.2022. 7. Agravo regimental não provido.